Tribunal: STF
Processo: ARE 1401121
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Agravos regimentais em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Pretensão de que o provimento seja pela reforma do acórdão do Tribunal de origem, não pela cassação. Ausência de interesse recursal. Provimento favorável às recorrentes. 4. Inexistência de perfeita aderência ao que fixado no julgamento do tema 320 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento aos agravos regimentais.